Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO O Distrito Federal informou que impugnou, no Juízo Fazendário, os cálculos que deram origem ao presente precatório. Assim, aguarde-se decisão preclusa acerca da matéria impugnada. Após, façam-se os autos conclusos para análise do pedido de preferência constitucional formulado pelo credor JOSE LIMA DE ALBUQUERQUE (id 14324896 e 14324897). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto